Tribunal: TJPA
Processo: 0003846-96.2017.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003846-96.2017.8.14.0023

APELANTE: ANDRENILTON DIAS DA VERA CRUZ

ADVOGADO DATIVO: JULIO DE OLIVEIRA BASTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LAUDO NECROSCÓPICO AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência do laudo necroscópico compromete a materialidade delitiva e enseja nulidade processual; (ii) definir se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, autorizando novo julgamento; (iii) determinar se é cabível a absolvição ou a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal de natureza grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de laudo necroscópico não acarreta nulidade processual quando a materialidade delitiva está demonstrada por outros meios de prova idôneos, como certidão de óbito e depoimentos testemunhais.

4. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a anulação do julgamento quando a decisão encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

5. A prova colhida, especialmente o depoimento de testemunha que socorreu a vítima, a qual identificou o apelante como autor do golpe, revela narrativa coesa e suficiente para sustentar a autoria e a intenção homicida.

6. A existência de animosidade prévia entre autor e vítima, bem como o uso de instrumento perfurocortante em região vital, evidencia o dolo de matar, afastando a tese de lesão corporal.

7. Não é cabível o acolhimento do princípio do
in dubio pro reo
quando o conjunto probatório é convergente e tecnicamente robusto, apto a sustentar o juízo condenatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de laudo necroscópico não gera nulidade quando a materialidade delitiva está provada por outros meios legalmente admitidos. 2. A decisão do Tribunal do Júri deve ser mantida quando lastreada em prova suficiente, nos termos do princípio da soberania dos veredictos. 3. A utilização de arma perfurocortante em região vital, associada a contexto de animosidade, caracteriza o
animus necandi
e afasta a pretensão de desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, art. 121, § 2º, IV; CPP, arts. 386, VII; 564, III, "b"; 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 650.153/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 16.06.2023; TJMG, ApCrim n. 1.0470.18.008673-3/001, Rel. Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama, 7ª Câmara Criminal, j. 18.03.2020; TJAL, ApCrim n. 0714964-69.2013.8.02.0001, Rel. Des. Washington Luiz Damasceno Freitas, Câmara Criminal, j. 01.08.2018; TJAM, ApCrim n. 0603706-87.2019.8.04.0001, Rel. Desa. Vânia Maria Marques Marinho, 1ª Câmara Criminal, j. 27.07.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 7 a 14 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Andrenilton Dias da Vera Cruz apela de sentença do Tribunal do Júri de Iriuia/PA que o condenou à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, IV, do CP (ID 19054525).

O apelante suscita a nulidade do processo, aos moldes do art. 564, III, b), do CPP, diante da não produção do laudo necroscópico. No mérito, postula pela absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que não restou comprovado o
animus necandi
, tampouco a existência de provas seguras quanto à materialidade e autoria delitiva, sustentando, ainda, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito imputado para o crime de lesão corporal de natureza grave. Por fim, pede pela realização de novo julgamento, ao argumento de que o veredicto condenatório seria manifestamente contrário à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP (ID 21595564).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 22296281), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24680470).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível, e pressupõe o enfrentamento de
questão preliminar
, por meio da qual o apelante suscita a nulidade no processo, com base no art. 564, III, d) do CPP, ao argumento de que não foi produzido laudo necroscópico, o que, em seu entender, comprometeria a comprovação da materialidade delitiva.

Sem embargo, destaco que não prospera a alegação de nulidade, visto que, como será demonstrado, a materialidade delitiva restou satisfatoriamente comprovada por meios probatórios idôneos e legalmente admitidos, sendo certo que “tal prova técnica não é exclusiva para tal finalidade, sobretudo quando os demais elementos constantes dos autos” evidenciam a materialidade delitiva (TJAL,
ApCrim n. 0714964-69.2013.8.02.0001
, Rel. Des. Washington Luiz D. Freitas, Câmara Criminal, j. 1.8.2018; no mesmo sentido: TJAM,
ApCrim n. 0603706-87.2019.8.04.0001
, Rel. Desa. Vânia Maria Marques Marinho, 1ª Câmara Criminal, j. 27.7.2023).

Por tal razão,
rejeito a preliminar
.

No mérito
, a defesa sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, articulando, ainda, que o conjunto probatório não autorizaria a condenação, seja pela ausência de
animus necandi,
seja pela existência de dúvidas relevantes quanto à dinâmica dos fatos. Invoca, assim, o princípio do
in dubio pro reo
e requer a absolvição, aos moldes do art. 386, VII do CPP ou a anulação do julgamento, com a consequente submissão do réu a novo Tribunal do Júri, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

Não obstante, tenho que a decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo no conjunto probatório produzido ao longo da instrução, não se mostrando dissociada dos elementos constantes dos autos, razão pela qual deve prevalecer, em observância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Além disso, inviável o acolhimento do pleito absolutório, seja sob a alegação de ausência de
animus necandi
, seja pela invocação do princípio do
in dubio pro reo
, porquanto os autos revelam conjunto probatório coeso, convergente e tecnicamente robusto, apto a embasar o juízo condenatório, afastando qualquer dúvida razoável quanto à autoria e à intenção homicida do agente.

Na espécie, a
materialidade do delito
está devidamente demonstrada, especialmente pela Declaração de Óbito (ID 19054389, p. 5) e pela Certidão de Óbito da vítima Rosiel Araújo Lima (ID 19054389, pág. 6), a qual atestou que o ofendido morreu em decorrência de "choque hipovolêmico, hemorragia externa e lesão em via arterial".

De outro lado, a
autoria delitiva
exsurge da prova colhida na instrução processual, conforme trechos dos depoimentos testemunhais transcritos a seguir:

A testemunha Antônio de Paulo de Sousa
, informou em juízo que estava cuidando do comércio do Igarapé, que tanto a vítima quanto o acusado e sua esposa passaram pelo local, inclusive a vítima foi pedir cigarro e cachaça, que ele já sabia da desavença entre os dois e já pelo período noturno, enquanto encerrava as atividades, foi chamado pela vítima, que pedia socorro dizendo que havia sido furado, relata a testemunha que foi quem prestou socorro e buscou o veículo para levar o ofendido ao hospital e quem permaneceu com ele até o desfalecer, sendo que enquanto aguardavam o transporte hospitalar a vítima apontou o acusado como o autor do golpe que posteriormente ceifou sua vida (ID 19054419 - mídia)

A testemunha Welinton Dias Anjos
informou sob o crivo do contraditório que estava no local do ocorrido, num igarapé, que a vítima e o acusado estavam no local, ressaltando que o réu chegou, ficou parado e foi embora, que posteriormente, foi chamado pelo proprietário do bar para prestar socorro à vítima, mas que não visualizou o momento do golpe desferido (ID 19054418 - mídia)

A testemunha Maria do Rosário Vera Cruz
, esposa da vítima, irmã do denunciado disse em seu depoimento da desavença existente entre ambos, relatando que o denunciado teria anteriormente prometido agir em desfavor da vítima na primeira oportunidade que o visse, pois não aceitava o evento ocorrido no passado em que a vítima embriagada teria tentado agarrar sua esposa, relatou que desde que foi avisada da prática do crime as testemunhas a alertavam que teria sido o seu irmão o autor do golpe fatal que ceifou a vida de seu esposo (ID 19054417 - mídia).

Como se vê, havia entre os envolvidos animosidade preexistente, circunstância confirmada pelos depoimentos colhidos, os quais também situam o acusado e a vítima no mesmo contexto fático e local da infração.

No mais, ainda que nenhuma das testemunhas tenha presenciado diretamente o momento da agressão, fato é que a própria vítima, instantes antes de falecer, identificou nominalmente o acusado à testemunha Antônio de Paula de Souza, como sendo o autor do golpe que lhe fora desferido. Trata-se de narrativa espontânea, não induzida e desprovida de qualquer interesse, devendo ser considerada elemento hábil à formação do convencimento dos jurados quanto à autoria delitiva.

Ante o quadro, não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos, porquanto alicerçada no arcabouço probatório regularmente produzido ao longo da instrução processual, de modo que a decisão do Conselho de Sentença deve ser mantida, inexistindo margem para a anulação do julgamento, em respeito ao princípio constitucional da soberania do Júri.

Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados” (STJ,
AgRg no HC n. 650.153/SC
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16/6/2023), hipótese retratada nos autos.

Sob esta mesma ótica, inviável o pleito de
desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte
, haja vista que, a jurisprudência pátria tem se posicionado de forma reiterada no sentido de que a utilização de instrumento perfurocortante em região letal, ainda que em golpe único, caracteriza a intenção homicida.

Nesse contexto, “o dolo é extraído das circunstâncias em que o crime é praticado, não se podendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando há prova de que a facada desferida pelo agente se deu em região do corpo humano reconhecidamente vital, legitimando o veredicto condenatório pelo Júri de crime doloso contra a vida (TJMG,
ApCrim n. 1.0470.18.008673-3/001
, Rel. Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama, 7ª Câmara Criminal, j. 18/03/2020), como no caso em que a facada foi desferida na região arterial.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025